Tribunal: TJPA
Processo: 0819242-53.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819242-53.2022.8.14.0040

APELANTE: JALESMAR BAZAN VIEIRA DO PRADO

APELADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Agente de Polícia Legislativa da Câmara Municipal de Parauapebas, devido à ausência de apresentação da certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal de 2º grau, conforme exigido pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o ato administrativo que eliminou o candidato por não apresentar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal de 2º grau é legal; (ii) avaliar se o princípio da razoabilidade foi violado com a eliminação do candidato após a apresentação tardia do documento em sede de recurso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A eliminação do candidato é justificada pela clareza do edital, que exige a apresentação da certidão de antecedentes criminais no momento oportuno, não havendo ilegalidade ou arbitrariedade no ato administrativo.

4.

O princípio da vinculação ao edital impede a aceitação de documentos apresentados fora do prazo estabelecido, garantindo a isonomia entre os candidatos.

5.

A Lei Estadual nº 8.972/2020, invocada pelo recorrente, não autoriza a correção de vícios formais após o prazo previsto no edital, especialmente em situações que envolvem a regularidade da documentação obrigatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato que não apresentou documento obrigatório dentro do prazo previsto no edital é legal e está em conformidade com os princípios da legalidade e vinculação ao edital.

7.

A apresentação tardia de documento essencial, mesmo em sede de recurso administrativo, não impede a eliminação do candidato por descumprimento das regras editalícias.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JALESMAR BAZAN VIEIRA DO PRADO,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face do

PRESIDENTE DO INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS E DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Historiando os fatos, o autor interpôs o writ visando anular a sua eliminação do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Legislativa (E
dital nº 01/2022)
, promovido pela Câmara Municipal de Parauapebas, em razão da falta de envio da certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal de 2º grau.

Em sentença registrada no id. 17186995, o Juízo de piso denegou a segurança e julgou extinto o processo, nos seguintes termos:

“(...) Ora, a alegação do impetrante de que a desclassificação do impetrante pela não apresentação de documento previsto em edital é rigor excessivo não merece prosperar, visto que a alegação de formalismo excessivo só tem lugar quando a Administração Pública restringe o caráter competitivos de seu certame, o que não é o caso dos autos.

Posto isso, com base no artigo I, artigo 487 do CPC/15, JULGO IMPROCEDNETE O PEDIDO INICIAL E DENEGO A SEGURANÇA.

Sem honorários, ex vi legis. Custas pelo autor, suspensas em razão da concessão da gratuidade. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso (id. 17187003).

Em suas razões, o apelante alega: (1) A ilegalidade de sua eliminação baseada na ausência de envio de uma certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal de 2º Grau, que foi posteriormente enviada em recurso administrativo; (2) A violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como desvio de finalidade no ato administrativo que o eliminou; (3) A previsão legal para correção de vícios formais durante o processo administrativo, conforme a Lei Estadual nº 8.972/2020 e o Código de Processo Civil; (4) A não observância do direito ao contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º, LV da Constituição Federal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

A Câmara Municipal apresentou contrarrazões no id. 17187018. O Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social apresentou contrarrazões no id. 17187021. O Município de Parauapebas também apresentou contrarrazões (id. 17187023).

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença de 1º grau (id. 17439988).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do ato administrativo que resultou na eliminação do candidato pela ausência de um documento que foi posteriormente apresentado e se a eliminação viola os princípios constitucionais e administrativos, bem como a legislação especifica do Estado do Pará.

O Recorrente aponta a existência de lei especifica aplicável ao caso concreto, qual seja a Lei Estadual nº 8.972/2020, que autoriza a juntada de documentos antes da decisão final nos processos administrativos, argumentando que o edital é mero ato administrativo que não se confunde com a lei em sentido formal e que sanou o vicio quando da interposição do recurso no âmbito administrativo.

Sem razão o recorrente.

Inicialmente, d
estaca-se que
não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão de candidato do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que
um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, que
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

É a lei interna do certame à qual se encontram vinculada os candidatos e a Administração. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: número de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc. Daí que todo concurso público deve ser regido por um Edital, sendo vedado à administração, descumprir as prescrições ali firmadas, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Os candidatos inscritos também se vinculam às regras estabelecidas, sendo, em regra, inviável que se substitua a norma editalícia para autorizar a convocação de candidatos que não tenham cumprido todas as exigências previstas.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

No caso em tela, o candidato foi considerado contraindicado em razão de não ter apresentado a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal de 2º grau no momento oportuno, o fazendo apenas quando da interposição do recurso administrativo.

Como já dito, o edital nº 01/2022 do Concurso Público promovido pela Câmara Municipal de Parauapebas disciplina o certame, vinculando ambas as partes: administração pública e candidatos.

O item 8 do edital disciplina especificamente a etapa da investigação social, detalhando todo o procedimento a ser seguido.

O item 8.6, por sua vez, dispõe que “da mesma forma será considerado contraindicado o candidato que deixar de entregar ou entregar de forma incompleta ou insatisfatória qualquer dos documentos acima referidos, por descumprimento das regras do edital”.

Destarte, em que pesem os argumentos apresentados, não assiste razão ao recorrente. Isto porque o edital é cristalino ao conter a previsão da necessidade de apresentação da certidão de antecedente criminal de 2º grau da Justiça Federal, nada havendo de ilegal ou arbitrário no ato de eliminação do candidato que deixou de apresentar, no momento oportuno, documento previsto no edital.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho, no seguinte sentido:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Não se pode olvidar que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade e legalidade, a qual somente é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório é do administrado/candidato.

A propósito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 358) define,
in verbis
:

“Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é; milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...).”

Em virtude dessas considerações, se observa que no caso em tela, o Poder Público obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
EXAME MÉDICO REALIZADO NA FORMA EDITALÍCIA.
PREVALÊNCIA SOBRE OUTRO RESULTADO, A NÃO SER SE PROVENIENTE DA REGULAR COLHEITA DE PROVAS. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por isto mesmo, válida é a exclusão de candidato que, em exame médico realizado nos moldes previstos no edital de concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, foi considerado inapto. Para contrapor-se a esse resultado, não basta que o interessado apresente resultado de exame médico realizado por outra instituição, dando-o como apto.
A presunção de legalidade do ato administrativo, em hipótese que tal, somente há de ser estancada em face de prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. Se a prova produzida pela parte autora é insuficiente para fazer arredar a força do documento que serviu de lastro para o ato administrativo impugnado, confirma-se a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo candidato excluído
. (APC 20000110253436, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, DJU: 05/02/2003, p. 31) (
grifo nosso
).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
REPROVAÇÃO EXAME FÍSICO. REALIZAÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME EM FACE DA CONCESSÃO DE LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE
. FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame, por ter sido reprovado no teste de aptidão física previsto no edital, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua incorporação no efetivo da Polícia Militar.
2. No caso de deferimento de liminar na ação cautelar para admitir a participação do candidato no curso de formação policial da PMDF, condicionando sua nomeação à procedência da ação principal, torna-se incabível a aplicação da teoria do fato consumado, se a ação for julgada improcedente. 3. Apelo improvido. (APC 20020110193373, Rel. CRUZ MACEDO, DJU 16/09/2004, p. 76)”.

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato. 3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido. 4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...).
AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

Dessa forma, permitir que o apelante prossiga no certame mesmo sem o cumprimento das normas exigidas no edital, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes, representando clara violação ao princípio da isonomia além de inobservância da vinculação ao edital.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“
No sentir desta Procuradoria de Justiça, mostra-se adequado o entendimento recorrido, eis que julgar procedentes os pedidos, a partir da
confissão
do próprio Autor/Apelante, no sentido de que deixou de juntar, no prazo previsto no edital, documento necessário à sua continuidade no certame, pretendendo solucionar a pendência apenas em sede de recurso administrativo, importaria, sem sombra de dúvidas, em
violação ao princípio da isonomia
.
”

Por essas razões, a sentença de piso não merece reforma, devendo ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
mas no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo inalterada a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
21
de
outubro
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 21/10/2024